Tribunal: TJDFT
Processo: 0732603-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giovanna Sarah Braga Soares, Heitor José Braga Soares, Agostinho Soares da Silva e Cláudia Braga Gonçalves contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 105188343 do processo de referência) que, na ação de embargos de terceiro ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Dalvo Araújo Procópio, Jose Bomfim de Santana, Creuzenir Magalhaes da Costa Gonçalves e Rafael Ferreira da Silva, processo n. 0714562-42.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes para suspender a ordem de reintegração de posse deferida aos agravados no âmbito da ação n. 0703356-65.2020.8.07.0009. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de Embargos de Terceiro com pedido liminar. Alegam os autores que sua posse está ameaçada por decisão judicial que determinou a reintegração de posse em favor dos embargados nos autos do processo n. 0007941-80.2015.8.07.0009. Alegam que detém a melhor posse e que o cumprimento da medida acarretará danos irreparáveis e o desalojamento dos embargantes, que não possuem outro local para residir. Diante disso, pugnam pela manutenção de posse da área que alegam possuir atualmente. Decido. No caso, não verifico a presença das hipóteses autorizadoras da concessão da tutela provisória. Em relação ao perigo de desalojamento, ressalto que, embora não se olvide do direito de moradia e da necessidade de ponderação em relação à determinação de desocupações durante a pandemia, no caso, há que se ponderar que tanto os Embargantes quanto os Embargados são pessoas economicamente vulneráveis e que dependem da posse reivindicada para garantia ao direito de moradia. No mais, para fins de análise da tutela provisória, verifico que, em relação à alegação de necessidade de intimação/citação para integrarem a referida lide, tal alegação deve ser deduzida nos próprios autos da ação principal mediante pedido de ingresso no feito para que lá seja avaliado. Por fim, em sede de juízo de cognição não exauriente, não verifico a probabilidade do direito dos autores para garantir-lhes, neste momento, a manutenção possessória pretendida, diante da evidência de que ocuparam área já esbulhada após o consentimento da pessoa apontada como esbulhadora, o que demonstra, a princípio, a regularidade da formação da relação processual estabelecida nos autos da reintegração. Ainda, verifico que não há evidência de conflito coletivo pela posse, já que os pedidos de reintegração/manutenção se referem a espaços específicos. De qualquer forma, ao contrário do que alegam os embargantes, houve a intimação do Ministério Público nos autos principais para que declinasse eventual interesse no feito. Portanto, ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO a tutela provisória. Recebo os presentes embargos de terceiros. (...) (grifos no original) Inconformados, os embargantes interpuseram o presente agravo de instrumento (Id 29846721). Em razões recursais (Id 29846721, pp. 4-18), os agravantes sustentam ter ajuizado ação de embargos de terceiro contra a ação de reintegração de posse n. 0703356-65.2020.8.07.0009, em que foi deferida ordem de reintegração de posse em favor dos agravados relativamente a imóvel que se encontra na posse dos agravantes. Alegam ter pleiteado a nulidade da ação de reintegração de posse a partir da petição inicial, visto que a causa de pedir e os pedidos ali formulados vão de encontro ao interesse público na desocupação da área. Acrescem que um dos motivos pelos quais pediram a nulidade é o fato de não terem sido admitidos no polo passivo daquela demanda. Afirmam presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Asseveram ser latente a verossimilhança de suas alegações, pois, comprovada a posse documentalmente. Dizem que a concessão de liminar em embargos de terceiro não exige que, no mérito, os embargos tenham arrimo no melhor direito, mas somente na simples comprovação do domínio ou da posse do bem constrito ou ameaçado de sê-lo. Noticiam que a condição de posseiros pode ser comprovada por ficha cadastral na FNL, o que atesta a condição de ocupantes do acampamento. Prosseguem afirmando que o receio de lesão grave ou de difícil reparação deve ser considerado, pois são componentes de família de baixa renda. Aduzem não possuir outro local para morar. Noticiam estar prestes a ser desalojados, situação ainda mais grave por envolver duas crianças, também autoras da ação. Alegam que o agravo de instrumento “visa (sic) combater a decisão que deixou de avaliar o pedido de extinção dos autos sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual e indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos de embargos de terceiros”. Narram o contexto da ação civil pública (ACP) n. 0702123-69.2021.8.07.0018, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proposta pelo MPDFT, em desfavor Distrito Federal, Terracap e Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL). No que tange a ACP, aduzem que ali busca o MP a desocupação da área conhecida por “Acampamento Rosa Luxemburgo”, local onde o imóvel objeto da ação de reintegração de posse se encontra. Pontuam que, nos termos da ACP, a ocupação apresenta características de parcelamento irregular do solo e atividade potencialmente poluidora, razão pela qual concluem não poderia o juízo de origem, no âmbito da ação possessória, olvidar o interesse público na desocupação da área, tampouco poderia compactuar com reintegração de posse de área pública para moradores que ocupam a área de forma precária. Aduzem que os agravados não têm interesse processual na ação de reintegração de posse, a qual deve ser extinta sem resolução do mérito. Reforçam o pedido de extinção da ação de reintegração de posse com base na existência da ação de oposição n. 0704304-77.2020.8.07.0018, esta, por sua vez, ajuizada pela Terracap e em trâmite na Vara do Meio Ambiente. Defendem que a ocupação de área pública é mera detenção, nos termos da Súmula 619 do STJ. Afirmam que o Poder Judiciário não pode compactuar com a proliferação de ocupações irregulares em áreas públicas. Qualificam como inútil o provimento buscado pelos agravados. Proclamam a necessidade de ser resguardada a posse direta que têm sobre a área ocupada, que faz parte de um acampamento. Citam o art. 678 do CPC. Bradam satisfeitos os requisitos exigidos para deferimento da medida liminar em embargos de terceiro, consoante, inclusive, julgados deste TJDFT. Alegam ter a melhor posse sobre a área. Lecionam sobre a função social da propriedade e requisitos para a comprovação da posse, nos termos dos artigos 1.205 e 1.196 do CC. Narram residir no local. Dizem estar na iminência de ser desalojados, o que demonstra perigo de dano irreparável. Pedem o cancelamento do mandado de reintegração existente em seu desfavor, principalmente em razão do momento vivenciado com a pandemia da Covid-19. Ao final, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão liminar de reintegração de posse proferida no âmbito do processo n. 0703356-65.2020.8.07.0009. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, de acordo com a fundamentação. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida aos agravantes (Id 105188343 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento Quanto ao pedido formulado pelos agravantes de extinção da ação de reintegração de posse n. 0703356-65.2020.8.07.0009 sem resolução do mérito, inadmissível examiná-lo. Explico. Argumentam os agravantes não terem os agravados interesse processual na manutenção da posse, devendo ser extinta a ação de reintegração de posse n. 0703356-65.2020.8.07.0009 em razão de suposta colisão da pretensão ali deduzida com o mérito da Ação Civil Pública (ACP) n. 0702123-69.2021.8.07.0018, ajuizada pelo MPDFT, e da ação de oposição n. 0704304-77.2020.8.07.0018, esta, por sua vez, ajuizada pela Terracap, em que os órgãos públicos perseguem a desocupação da área pública. Pois bem. Verifico que o requerimento assim formulado pelos agravantes não foi previamente submetido a exame do juízo de origem. A apreciação, nesta instância revisora, de matéria não submetida a anterior consideração do juízo monocrático implicará indevida supressão de instância. Imprescindível que o i. juiz, na origem, primeiro aprecie e decida em incursão sobre questão meritória ainda não apreciada. Sem que assim ocorra o tema, por óbvio, extrapola os limites impostos pelo art. 1.015 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, conheço em parte do agravo de instrumento. Admito-o somente em relação à decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse proferida no âmbito do processo n. 0703356-65.2020.8.07.0009, o que faço para preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto aos pressupostos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, considero-os não estão evidenciados. Como relatado, pretendem os agravantes, por meio de ação de embargos de terceiro de referência, suspender a decisão liminar proferida na ação de reintegração de posse n. 0703356-65.2020.8.07.0009, em que deferida a reintegração dos agravados/embargados na posse do bem situado na BR 160, Km 10,5, Assentamento Rosa Luxemburgo. As circunstâncias que levaram ao deferimento da medida liminar foram outrora apreciadas por esta Relatoria quando da análise do agravo de instrumento n. 0721821-18.2021.8.07.0000, interposto por Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves, parte integrante do polo passivo daquela demanda e que figura como líder do movimento social Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL. Quanto ao ponto, Creuzenir requereu no agravo de instrumento n. 0721821-18.2021.8.07.0000 a cassação da decisão concessiva da liminar ou sua reforma, para negar a liminar com a finalidade de reintegração de posse em favor dos ora agravados. Transcrevo, dada a relevância, a fundamentação da referida decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal da líder do acampamento para manter os agravados na posse da área em questão. Vejamos: “Segundo o art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Dispõe os incisos I a III do artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar a posse, o esbulho praticado pelo requerido e a data em que o esbulho ocorreu. A decisão agravada (Id 94246746 do processo de referência), ao decidir posteriormente petição apresentada em audiência de justificação pela agravante como embargos de declaração, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva. Além disso, deferiu a liminar para determinar a reintegração dos agravados na posse nos seguintes termos: Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de concessão de liminar movida por José Bomfim, Dalvo Araújo e Rafael Ferreira em face de Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves e demais ocupantes do imóvel sito à BR 160, KM 10,5, Assentamento Rosa Luxemburgo. Os autores alegam que são copossuidores de imóveis situados no Assentamento Rosa Luxemburgo e que mantinham no terreno as edificações, seus pertences pessoais e diversos animais. Contam que a 1a ré é gestora do local, em nome da "Frente Nacional de Libertação", e que ali residem várias outras famílias em situação de vulnerabilidade social. Relatam que contribuíam mensalmente com taxa associativa, bem como com diversos outros valores para a manutenção do assentamento, e que passaram a questionar a transparência e uso do dinheiro arrecadado pelos moradores, manifestando sua não concordância com as ações da requerida. Dizem que, em virtude das indagações, a ré se aproveitou da ausência dos atores para derrubar suas moradias, nos dias 09 e 12/02/2020, sem qualquer notificação anterior e sem conceder prazo plausível para que retirassem seus bens e animais. Assim, alegando a ocorrência de esbulho pela ré e demais moradores do local, requerem sua reintegração na posse do imóvel. Realizada audiência de justificação e ouvidos os informantes, passo a apreciação da liminar. Decido. Em relação aos embargos de declaração em que a Ré aduz questões relativas à sua legitimidade passiva, há que se ressaltar que, pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir das alegações deduzidas na inicial. No caso, os autores relatam que foram expulsos do acampamento por ordem da Requerida, de modo que se torna evidente a legitimidade passiva, sendo que a procedência ou não da pretensão é matéria afeta ao mérito e deve ser analisada no momento oportuno. Ademais, não está o juiz obrigado a enfrentar ponto a ponto "os comandos normativos invocados", sendo o bastante o enfrentamento da questão central devidamente fundamentada. Por fim, não há qualquer prejuízo à defesa porque sequer iniciou o prazo para contestação. Portanto, rejeito os embargos de declaração. No que diz respeito à liminar, verifico que se trata de ocupação coletiva com indícios de que a parte Ré exerce certo grau de liderança e poder entre os demais possuidores e de que ela, pessoalmente, determinou a desocupação dos espaços indicados na inicial, conforme evidenciam as declarações da informante Sara, os vídeos juntados aos autos e a ocorrência de ID n. 58605863. Portanto, estão evidenciados a posse anterior e o esbulho praticado. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC), uma vez que a ocorrência de ID n. 58605863 narra que o fato ocorreu em 12/02/2020, tendo a distribuição da demanda ocorrido em 10/03/2020. Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos legais necessários, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a reintegração dos autores na posse dos espaços objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse, devendo a diligência ser acompanhada pelos autores para que indiquem ao oficial de justiça os exatos locais anteriormente ocupados. Por ocasião da diligência, deverá o oficial de justiça delimitar, na medida do possível, a área reintegrada. Ainda, o Oficial de Justiça deverá solicitar auxílio policial para cumprimento, considerando a existência de conflito no local, inclusive com possível envolvimento de armas. Verifico que a agravante reconhece que os agravados ocupavam os espaços indicados na petição inicial como integrantes do movimento social denominado Frente Nacional de Luta Cidade e Campo, estabelecido no Acampamento Rosa Luxemburgo, situado na BR 060, Km 10,5, Samambaia Sul/DF. A recorrente também admite que os agravados foram excluídos do referido movimento social e, em razão disso, afirma que eles perderam o direito à ocupação do espaço do terreno destinado ao acampamento. A qualificação jurídica dada pela agravante à ocupação do terreno pelos agravados é controversa e deve ser por ela comprovada no momento processual oportuno, bem distinto da audiência de justificação, como demonstrado. Os elementos probatórios da pretensão dos agravados como autores da ação de reintegração de posse, esclarecidos em audiência de justificação, demonstram razoavelmente, em cognição sumária, que eles detinham posse juntamente com os demais integrantes do movimento social, mas eles foram expulsos do acampamento por determinação da recorrente, que supostamente exerce influência diretiva sobre o grupo. A exclusão teria derivado de suposta insurgência dos agravados com exigências de pagamentos feitas ao grupo e gestão de recursos financeiros da agremiação informal. Consta que a posse teria se iniciado em abril de 2015 por Dalvo Araújo Procópio, em julho de 2015 Rafael Ferreira da Silva e em outubro de 2006 por José Bomfim de Santana e este a teria perdido, em razão do esbulho, em 9/2/2020, e aqueles, em 12/2/2020. Os vídeos juntados nos Ids 56806200, 56806206, 56806211, 56806212 e 56806218 do processo de referência possibilitam a visualização do desmanche dos barracos de madeira que pertenceriam aos agravados no acampamento. A motivação para esse ato invasivo consistiria em desentendimentos com a liderança do movimento, da qual participaria a recorrente. Os elementos de prova obtidos em audiência corroboram as alegações fáticas aduzidas pelos recorridos na petição inicial. Aprofundamento na cognição da pretensão não se fez na audiência de justificação, porque acontecerá por ocasião do julgamento da lide em cognição exauriente após exercício de amplo direito de defesa. A deliberação favorável à concessão da liminar não se fundamentou exclusivamente no depoimento dos informantes, notadamente de Sara, que mantém relação de amizade com os recorridos, muito menos apenas no depoimento pessoal dos agravantes ou na oitiva das testemunhas inquiridas, mas na apreciação de todo o conjunto fático-probatório coligido pelos agravados com a exordial, esclarecidos em audiência de justificação, conforme se depreende dos registros nos Ids 91481787, 91483845, 91483857, 91483863, 91483871, 91483876, 91483878, 91483886, 91485996, 91485999, 91486015, 91486021, 91486033, 91486037, 91486041 e 91486042. do processo de referência. Entendo que a demonstração sumária dos elementos estabelecidos nos incisos I a III do artigo 561 do CPC possibilita o deferimento da reintegração de posse, porque a perda da posse anterior, alegadamente mansa e de boa-fé pelos recorridos há menos de um ano por atos praticados por terceiros afirmadamente determinados pela agravante em razão de influência exercida sobre o grupo na liderança do movimento, possibilita a concessão da liminar para determinar a reintegração dos agravados na posse. Não se aplica, nesse contexto, a mesma deliberação empreendida pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.188.937, e este tribunal não está obrigado a seguir aquele entendimento, na forma do art. 927, V, do CPC, porque se trata de julgado sem força vinculante e eficácia erga omnes, porque não produzido pela sistemática dos recursos repetitivos. Atos modificativos, extintivos ou impeditivos da pretensão possessória dos agravados, como a alegação de mera detenção perdida com a exclusão do movimento FNL, deverão ser deduzidos e comprovados pela agravante em manifestação defensiva em momento processual oportuno. Descabida a alegação de prática de atos possessórios por movimento social, para invocar a disposição do art. 565 do CPC, porque a controvérsia possessória ocorre internamente entre integrantes do mesmo grupo. Ademais, a agremiação informal não é parte na demanda. Ressalto que a agravante exerceu defesa com a apresentação da contestação depois da interposição do agravo de instrumento (Id 96803120 do processo de referência), em que questões processuais e requerimento de produção de prova serão objeto de deliberação pelo i. magistrado oportunamente em saneamento processual, como já mencionado. Desse modo, entendo terem os agravados esclarecido razoavelmente a posse anterior alegada, o esbulho imputado à agravante e a data em que a perda da posse ocorreu, de maneira que o deferimento da liminar após a justificação realizada encontra fundamento no art. 563 do CPC: Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. A propósito, trago à colação os seguintes julgados desta c. 1a Turma Cível sobre questão semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. FORÇA NOVA. MANDADO LIMINAR. REQUISITOS. PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONCESSÃO. 1. Nas ações possessórias de força nova, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil. 2. Aferidos os requisitos estabelecidos nos artigos 927 e 928 do Código de Processo Civil, nomeadamente quanto à coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), apreensíveis mediante o cotejo analítico do alinhado na inicial com os elementos de cognição reunidos ao início da fase postulatória, a proteção possessória postulada deve ser concedida em sede liminar por ressoar plausível o direito invocado, merecendo ser tutelado antecipadamente. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 846744, 20140020230298AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 188) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO POSSESSÓRIA - CONCESSÃO DE LIMINAR PELO JUIZ "A QUO" - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - ÚNICO TESTEMUNHO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, UNÂNIME - O bom senso recomenda que o juiz, no exame de pedido liminar em ação interdital, não se sentindo seguro quanto aos fatos articulados, se socorra da prévia justificação, podendo, para deferir a tutela, em assim, se apoiar em único testemunho, desde quando este forneça elementos seguros para formar a convicção do julgador. (Acórdão 128202, 20000020018553AGI, Relator: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/8/2000. Pág.: 8) Diante das considerações feitas, não diviso a probabilidade do direito alegado pela agravante para cassar ou reformar a decisão agravada, que concedeu a liminar para determinar a reintegração dos agravados na posse dos espaços físicos por eles ocupado no acampamento do movimento social e não vislumbro relevância nos argumentos para o provimento do recurso.” (grifos no original) Vislumbro, assim, que a perda da posse anterior dos agravados, alegadamente mansa e de boa-fé, se deu há menos de um ano por atos supostamente praticados pelos agravantes em razão da influência exercida por Creuzenir sobre o grupo na liderança do movimento. Tal fato permite, conjuntamente aos termos da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0721821-18.2021.8.07.0000, cujas razões de decidir adoto integralmente, porquanto relativas ao mesmo substrato fático, a manutenção da liminar deferida aos agravados. Escorreita, portanto, se mostra a decisão objurgada que, com parcimônia, ao entender, em exame sumário, não provada de forma sumária a posse dos agravantes, nada mais fez que cumprir os comandos do art. 677 do CPC que dispõe que na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas, e do art. 678 do CPC que, por sua vez, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Doutro giro, a alegação de que a posse dos agravados sobre a área não poderia ser tolerada pelo Judiciário, visto que colide com o defendido pelo Poder Público por meio da Ação Civil Pública (ACP) n. 0702123-69.2021.8.07.0018, ajuizada pelo MPDFT, e da ação de oposição n. 0704304-77.2020.8.07.0018, esta, por sua vez, ajuizada pela Terracap, em que perseguem a desocupação da área pública, é argumento que também não se presta ao pretendido pelos agravantes, porquanto, ao que tudo indica, praticaram esbulho da área pública em questão. Não vislumbro, portanto, diante dos elementos de prova coligidos, a probabilidade do direito dos agravantes, mesmo na qualidade de terceiros, à suspensão da medida liminar deferida na ação de reintegração de posse n. 0703356-65.2020.8.07.0009. E, em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Não diviso perigo de dano irreparável muito menos risco ao resultado útil do processo, porque a liminar para reintegração de posse foi cumprida e, na ocasião, o agravante Agostinho, em comum acordo com o agravado Rafael, estipulou que ambos permanecerão no imóvel em divisão da área entre eles, consoante certidão lavrada pelo oficial de justiça e juntada nos Ids 106207418 e 106207419 do processo n. 0703356-65.2020.8.07.0009. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o agravo de instrumento e, nesta parte, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora